Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO LEGÍTIMA. DECRETO DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão que não concedeu a tutela de urgência para obrigar o agravado a conceder o regime de teletrabalho ao agravante.
2. Aduz o agravante que é lotado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e em fevereiro de 2022 foi contaminado pelo coronavírus, ficando com as seguintes sequelas: “hipercoagulação sanguínea, dispneia a pequenos esforços, inflamação dos brônquios e bronquíolos, o que ocasionou prejuízo respiratório (comprovado através de exames de espirometria), insuficiência aórtica e relevantes prejuízos ao sistema imunológico, em virtude de queda no número de células de defesa, denominadas NKs.”. Afirma que foi novamente diagnosticado com Covid-19 em maio, junho e julho do corrente ano, agravando as sequelas anteriores, além dos sucessivos afastamentos do trabalho. Informa que o médico assistente recomendou o home office, mas o pedido foi negado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas Substituto, não obstante o parecer favorável do chefe da unidade em que trabalha.
3. O Decreto Distrital no 42.462, de 30/8/2021, que regulamentava o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal foi revogado, expressamente, pelo Decreto Distrital no 44.265, de 23/2/23 e pela Portaria no 160, de 24/02/2023, que dispôs sobre o retorno de todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF ao trabalho presencial, a partir de 27/02/2023, sem qualquer ressalva quanto à continuidade do trabalho remoto.
4. Nesse contexto, não há fundamentação legal para a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo, notadamente porque não demonstrada a incompatibilidade do ato administrativo com as disposições legais e constitucionais. Com efeito, cabendo à Administração Pública o dever de observar a estrita legalidade, não se vislumbra qualquer vício no ato de indeferimento do pedido de concessão de teletrabalho ao agravante. Decisão mantida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.